Tribunal: TJSP
Processo: 2060372-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060372-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente JOÃO FELIX JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conhecem da
impetração.V.U."
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060372-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2060372-80.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos
Santos
Paciente: João Felix Júnior
42.039
1. O advogado Matheus Fernando da Silva dos
Santos impetra este habeas corpus em favor de João Felix Júnior,
alegando a submissão do paciente a constrangimento ilegal por ato do
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto. Narra, em síntese, que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade e alcançou, em 27 de setembro de 2018, o
lapso necessário à obtenção de livramento condicional, tendo
formulado pedido à autoridade apontada como coatora, que teria
condicionado sua apreciação à elaboração de exame criminológico
sem a devida fundamentação. Aduz ilegalidade, além da
determinação, também na demora da realização do referido exame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060372-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
diante do presente cenário pandêmico. Aduz, ademais, ser possível a
substituição da prisão do paciente por prisão domiciliar, com
fundamentos humanitários, em razão da crise pandêmica presente,
nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça. Pleiteia, assim, a concessão da ordem para que a autoridade
apontada como coatora aprecie o pedido de livramento
independentemente da realização de exame criminológico, ou para
que seja deferida a colocação do paciente em prisão domiciliar (cf. fls.
01/11). Anexa documentos à inicial da impetração (fls. 12/66).
O pedido de liminar foi indeferido pela decisão de
fls. 68/69.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 74). Parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça às fls. 77/92, opinando pelo conhecimento parcial da
impetração e pela denegação da ordem na parte conhecida.
2. Extrai-se do ofício de informações que o
paciente ostenta três processos de execução de pena: um já
cumprido, um em regular cumprimento e um que aguarda
cumprimento. Cumpre pena atualmente em regime semiaberto, com
término previsto para 20 de outubro de 2026.
Os autos do processo de execução de penas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060372-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sentenciado foram remetidos ao juízo informante em 31 de outubro de
2019 e o paciente foi regredido em 22 de janeiro de 2020 para o
regime fechado de cumprimento de pena em razão da prática de falta
grave de abandono do cumprimento de pena em 02 de janeiro de
2019, sendo novamente preso em 06 de setembro de 2019.
Em 06 de abril de 2020 protocolou petição
requerendo a progressão de regime, aduzindo satisfazer o requisito
temporal, tendo o Ministério Público se manifestado pela realização do
exame criminológico. Foi determinada a realização do referido exame
e a Unidade Prisional apresentou laudos, relatórios e boletim
informativo sobre a vida prisional do paciente.
Considerando a impossibilidade de acesso às
dependências do Fórum da Comarca de Ribeirão Preto, não foi
possível acrescentar mais informações sobre o cumprimento de pena
do paciente, uma vez que os autos de sua execução penal são
físicos.
3. É caso de não conhecimento da impetração.
Observa-se, primeiramente, que a impetração foi
instruída de forma deficiente, sem a cópia da decisão que visa
impugnar.
Com efeito, embora tenha juntado aos autos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060372-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedido formulado à autoridade impetrada e a manifestação do
Ministério Público, o impetrante deixou de instruir os autos com cópia
da decisão que determinou a realização do exame criminológico. Por
esta razão resta inviável conhecer da impetração neste ponto, diante
da impossibilidade de conhecer e analisar os fundamentos adotados
pela autoridade que se reputa coatora.
Da mesma forma, descabe a este Tribunal a
apreciação de pedido de substituição da sanção imposta por prisão
domiciliar com fundamento na Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça sem que esse pedido seja
primeiramente formulado à autoridade de primeiro grau competente
para sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
Assim, ausente qualquer comprovação de que o
pedido tenha sido efetivamente formulado ou ilegalmente indeferido
pela autoridade impetrada - que, ademais, não trouxe notícia de
qualquer pedido que lhe tenha sido formulado nestes termos o caso
é de não conhecimento da impetração também nesse ponto.
4. Ante o exposto, não conhecem da impetração.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado